Tribunal: TJBA
Processo: 8000519-94.2025.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000519-94.2025.8.05.0243

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EMILE QUESSIA OLIVEIRA DA SILVA SENA

Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO. HOMICÍDIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM. CELULAR APREENDIDO COM O ESPOSO DA APELANTE. SUPOSTAMENTE O LÍDER DA SÚCIA. INDÍCIOS DE QUE O APARELHO FOI UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS DELITOS. CELULAR SUBMETIDO À PERÍCIA. INTERESSE DAS INVESTIGAÇÕES. POSSÍVEL SUJEIÇÃO À PENA DE PERDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EMILE QUESSIA OLIVEIRA DA SILVA SENA (a
dv. Antonio Jorge Santos Junior – OAB/BA 37.082), inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, que indeferiu o pedido de restituição do aparelho celular apreendido, sob a fundamentação de que,
“não obstante a Nota fiscal apresentada pela Requerente, a controvérsia paira tanto quanto à origem lícita dos valores despendidos para a compra do celular quanto pelo suposto uso deste para o tráfico de drogas ilícitas”
, pois “
o bem fora apreendido por suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas (IP 8003392-04.2024.805.0243)”
e,
“além disso, a devolução do celular apreendido não se revela indicada, pois também é objeto de investigação, vez que o Requerente possui registros de conversas que envolvem a comercialização dos entorpecentes, salientando-se que as investigações permanecem em andamento”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: definir se é
possível a restituição do celular apreendido no bojo do cumprimento de mandado de busca e apreensão referente aos autos de n.º 8002702-72.2024.8.05.0243.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
Defesa narrou que a Recorrente almeja “
a devolução do aparelho celular apreendido na posse de seu esposo PEDRO VITOR LIMA SENA SOUZA, durante operação policial realizada no dia 12 de novembro de 2024, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão extraído dos autos nº 8002702-72.2024.8.05.0243
”. M
ediante pesquisa no PJE1, constata-se que PEDRO VITOR LIMA SENA SOUZA responde à ação penal de n.º 8003684-86.2024.8.05.0243, por, supostamente, liderar organização criminosa armada “
ligada à facção criminosa denominada Bonde do Maluco (BDM)
” e voltada à prática de tráfico de drogas na região da Chapada Diamantina, sendo “
responsável por emanar ordens aos demais integrantes a ele subordinados – mesmo custodiado na penitenciária de Lemos Brito em Salvador/BA –, utente da linha (71) 99280-7810, cujo contato estava salvo no celular apreendido em posse de EDENILTON como ‘Mister’
”, e, “
durante a análise do conteúdo do referido aparelho telefônico, foi identificado grupo intitulado ‘AJUSTES’, utilizado pelos investigados para prestar contas à PEDRO acerca do tráfico de drogas exercido em Seabra e região, sendo integrado – conforme as investigações – somente por membros de confiança da súcia – onde eram repassados os nomes dos devedores, sejam traficantes ou usuários, e o débito de cada um”.

4
.
Ainda de acordo com a Denúncia que deflagrou a ação penal de n.º 8003684-86.2024.8.05.0243, a ora Apelante EMILE QUESSIA OLIVEIRA DA SILVA SENA

é “
uma das responsáveis pela operação financeira
” da súcia, e, nesse contexto, a corré “
MEISE COUTO SANTOS (...) compunha o braço financeiro da organização criminosa, exercendo a função de ‘contadora’, sendo acionada por EDENILTON em diversas passagens das conversas analisadas para realizar movimentações financeiras do tráfico de droga
”, sendo que “
MEISE se reportava à EMILY ou à PEDRO para prestação de contas dos valores auferidos ilicitamente
”.

5. Ao decretar a prisão preventiva de PEDRO VITOR LIMA SENA SOUZA, naqueles autos de n.º 8003684-86.2024.8.05.0243, o magistrado de primeiro grau ressaltou que ele “
já foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso permitido), nos autos do processo n° 0503232-47.2020.8.05.0001
”, e,
“além disso, responde a inquéritos policiais e a ação penal pela suposta prática dos crimes de roubo ocorrido no ano de 2020, de tráfico de drogas e de homicídio, conforme autos nº 0303971-04.2020.8.05.0001, n° 8001436-50.2024.8.05.0243 e n° 8002702-72.2024.805.0243
”, de sorte que
“possui uma vida voltada à prática de crimes”.

6
.
Ao apresentar contrarrazões nestes autos, a Promotoria de Justiça atuante perante o primeiro grau consignou que, “
nos autos do processo nº 8002702-72.2024.8.05.0243, que trata do cumprimento de mandado de busca e apreensão, culminando na apreensão de um aparelho celular, verifica-se que o referido bem foi encontrado em posse de PEDRO VITOR LIMA SENA SOUZA, atualmente pronunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, conexo ao crime de organização criminosa (8000391-74.2025.8.05.0243)
”, e que, “
embora a Apelante alegue ser a legítima proprietária do bem apreendido, cumpre ressaltar que o aparelho celular, além de guardar relevância para a instrução criminal, poderá, inclusive, ser declarado perdido em favor da União, caso reste comprovada sua utilização como instrumento para a prática delitiva
”, ressaltando, em seguida, que
, “conforme informado pela Autoridade Policial por meio do Ofício nº 70088/2025 (ID 496460362), o objeto em questão permanece de interesse investigativo para a Polícia Civil, sendo, portanto, imprescindível a manutenção de sua custódia.

7
.
O Delegado de Polícia de Seabra/BA relatou que
“o aparelho celular Iphone 15 pro Max IMEI 359428797610193 apreendido, foi submetido a exames periciais, e devido a grande quantidade de conversas com indicativos de crimes extraídas, a custódia do mesmo é de interesse da Polícia Civil
”, pontuando ainda que “
na tentativa de mascarar a propriedade do aparelho, a esposa do denunciado PEDRO VITOR LIMA SENA SOUZA, alcunha ‘Pedro Mister’, registrou ocorrência policial dias após sua prisão, alegando que o celular tinha sido furtado, o que incide em falsa comunicação de crime”.

8. Assiste razão à douta Procuradoria de Justiça quando esta aduz que “
resta demonstrado que o bem não é meramente um objeto de propriedade de terceiro alheio aos fatos, mas de um potencial instrumento, ou fonte de prova relevante para a elucidação dos crimes investigados no Inquérito Policial nº 8003392 04.2024.805.0243”
, e, por conseguinte, “
é manifesto o interesse do bem apreendido no processo, seja pela necessidade de aprofundamento das investigações, a partir dos dados extraídos do aparelho, ou pela possibilidade de o celular constituir instrumento de crime, sujeito a perdimento em favor da União, conforme o artigo 91, inciso II, do Código Penal e legislação correlata”.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

7.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento
:

“
Não é possível a restituição de celular apreendido no bojo do cumprimento de mandado de busca e apreensão quando
é manifesto o interesse do bem no processo, seja pela necessidade de aprofundamento das investigações, a partir dos dados extraídos do aparelho, ou pela possibilidade de o celular constituir instrumento de crime, sujeito a perdimento em favor da União, conforme o artigo 91, inciso II, do Código Penal e legislação correlata
.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 91, inciso II, do Código Penal; artigos 120,
caput
, e 118, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RMS: 67052 SP 2021/0244515-8, Quinta Turma, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/12/2021; STJ, AgRg na Pet n. 15.622/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data de Julgamento: 14/2/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
8000519-94.2025.8.05.0243,
em que figuram, como Apelante,
EMILE QUESSIA OLIVEIRA DA SILVA SENA,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defesa,
mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06